Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012211-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), MITIKO YAMAKISHI SATO - CPF: 793.550.729-53 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012211-39.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – MULTA EM RAZÃO DO INTUITO PROTELATÓRIO – CÁLCULOS – REMESSA A CONTADORIA – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – MULTA AFASTADA – SUPRESSÃOD E INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O manejo dos embargos de declaração, na espécie, não se afiguraram como protelatórios. Multa afastada.

Se a matéria não foi submetida ao juízo de origem, não pode a parte pretender que o Tribunal a aprecie, o que caracterizaria indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012211-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSSUMO SATO, MITIKO YAMAKISHI SATO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MITIKO YAMAKISHI SATO e SUSSUMO SATO
de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor da parte executada quanto ao excedente (Id 53680352, p. 73, origem); (Id 53680352, p. 121, origem) e (Id 59139711, origem), com a condenação dos embargantes ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do banco embargado, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

Em síntese reclama da decisão que (Id 93809451, p. 1/2):
a) indeferiu impugnação do agravante que informava irregularidade no cálculo, no pedido de levantamento do valor depositado nos autos em razão da arrematação do único bem do casal, bem como questionamento quanto ao cálculo apresentado pela contadoria, que seguiu premissas de atualização do débito em desconformidade com Cédula de Credito discutida naqueles autos; b) decisão judicial que, ao negar levantamento do saldo em excesso, sem existência de pedido de penhora nos autos e sem provocação de nenhum credor, buscou credores dos executados em outros processos (processos em andamento e com defesas pendentes de analise) e determinou suas intimações para informar existência de saldo nos autos; c) condenou os recorrente a arcar com multa de 2% sobre valor da causa (Valor da causa: R$ 584.577,98 em 16/05/2000) por considerar os embargos protelatórios.

Diz que os embargos de declaração não são protelatórios porquanto buscou aclarar o real valor supostamente devido à instituição bancaria, notadamente porque o próprio credor reconheceu que o valor apresentado pela contadoria do juízo estava equivocado, aliado ao fato de que a Sra. Mitiko, aqui devedora, não figura no polo passivo da execução Fiscal.

A par disso, defende a meação da agravante sob o valor do bem arrematado. Adiciona que não há penhora no rosto do processo nem mesmo pedido de bloqueio.

Reclama da inclusão do INPC na atualização do débito, cuja incidência não tem previsão contratual ou legal.

Diz que no primeiro cálculo apresentado pelo banco (Id. 53680342 – 248 de 28/05/2012, o credor realizou a atualização conforme premissas dispostas no contrato, ou seja, com incidência de a) juros a taxa efetiva de 3% ao ano, com capitalização anual; b) juros de mora a taxa efetiva de 1% ao ano, com capitalização mensal; c) multa contratual de 10% sobre o saldo devedor final e, contrariando o contrato, a contadoria incluiu no cálculo atualização pelo INPC, o que revela o excesso de execução.

A par disso, buscam os agravantes que atualização do débito siga à risca as premissas do contrato discutido e a reserva da meação da Sra. Mitiko Sato, ao argumento de que não figura como devedora na execução fiscal. De modo que pede seja liberado o saldo, em tese, em excesso em seu favor, ao argumento de que o bloqueio de seu crédito é ilegítimo.

Informa que o Sr. Sussumo Sato, esposo da Sra. Mitiko, não foi devidamente citado na execução fiscal n. 1087-80.2012.811.0036 – CI 31245. Ademais, alega a inexistência de pedido de bloqueio por eventual credor.

Relata que os
devedores são pessoas idosas e com sério problema de saúde, de modo que necessita do conforto e segurança que o recurso financeiro pode trazer. Desse modo, requerem a expedição de alvará em favor dos devedores, ora agravantes, em razão da existência de saldo depositado em excesso decorrente da arrematação do imóvel rural.

Afirma que a fazenda foi arrematada por R$762.000,00 e que o saldo apresentado pelo exequente é de R$346.132,64. A par disso, entende que há excesso de garantia nos autos, mesmo considerando o valor equivocado na atualização do débito pelo exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para (Id 93809451, p. 14):
suspender o
s efeitos da decisão recorrida, com a expedição de alvará do saldo em excesso em favor do agravante sem incidência da multa aplicada pelo juízo e, ainda, seja determinado ao juízo “a quo” e contadoria que a atualização do saldo devedor siga as premissas contidas no contrato discutido nos autos de origem.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 97477990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012211-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes o provimento do recurso a fim excluir a multa fixada no julgamento dos aclaratórios, bem como seja determinada a expedição de alvará
do saldo em tese excedente, em respeito, a sua meação e, ainda, seja determinado à contadoria que a atualização do saldo devedor siga as premissas contidas no contrato discutido.

Como salientado em exame inicial, o caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão do acentuado número de recursos advindos das decisões proferidas na ação originária.

Observa-se que a questão acerca do levantamento do recurso financeiro que se encontra
depositado em juízo referente ao leilão judicial do bem imóvel dos agravantes que foi arrematado por terceiros já
foi objeto de análise no julgamento do Agravo no 1019163-68.2020, j. em 02.12.2020 (Id 69073956, p. 11). Neste aspecto, não comporta mais discussão a matéria.

Lado outro, extrai-se que o próprio executado afirmou a existência de dívida junto a União, a qual tramita no mesmo juízo (autos n. 1087-80.2012.811.0036 (31245)), razão porque fora determinada
a intimação da Fazenda Pública Nacional para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do valor excedente adquirido com a alienação do bem imóvel, bem como se manifeste autos próprios (Execução Fiscal n. 1087-80.2012.811.0036 – CI 31245), nos termos do art. 908, do CPC, vez que se tratam dos mesmos executados
(Id 93809455, p. 1). Assim, nos termos do art. 908 do CPC, a decisão não se mostra desarrazoada, diante da possibilidade de existência de concurso de credores e eventual preferência.

Colaciona-se, por oportuno, fragmento das informações prestadas pelo juízo de origem (Id 98339453):

“Primeiramente, quanto a intimação da Fazenda Pública, cumpre-se esclarecer que a referida medida de notificação restou conveniente, vez que os próprios agravantes, dentre os vários embargos de declaração opostos na ação executiva, informou acerca da tramitação da execução fiscal n. 1087 -80.2012.811.0036 (31245), a qual tem por objeto a execução da cessão parcial do crédito vertido na cédula rural hipotecária 96/70062 -9.

Já quanto a existência de credores e exequentes, cabe informar que há diversas averbações de penhora na matrícula n. 3.502 do imóvel alienado em hasta pública nos presentes autos, cujas dívidas são em face da parte executada, ora agravante, de modo que, nos termos do art. 908, § 2o , do Código de Processo Civil,
INDEFERIU-SE
o pedido de levantamento do saldo em excesso. (...)”.

Com relação ao pedido de remessa dos autos a contadoria para esclarecimentos acerca da divergência dos cálculos, observa-se que na data de
10.08.2021
, o juízo determinou a remessa ao setor da contadoria, o que torna prejudicada a questão (Id 62661721, origem). Vejamos:

“No que concerne ao esclarecimento da contadora do juízo, em tese, quanto à divergência dos cálculos alegada pela parte agravante, vale denotar que não houve a referida determinação por esse juízo, uma vez que os cálculos impugnados pela parte agravante foram realizados pela contadora do juízo em 22/12/2015, sendo naquela mesma época colacionado aos autos, inclusive, não impugnado oportunamente pela parte executada, ora agravante, na primeira ocasião posterior em que se manifestou nos autos.

Todavia, cabe comunicar ao nobre juízo ad quem que,
em observação aos princípios norteadores do processo executivo, esse juízo ad quo proferiu, na data de hoje, determinação para encaminhamento dos autos originários (Ação de Execução n. 0000293 -79.2000.8.11.0036) ao setor da contadoria judicial para realização de nova atualização do débito
”.
(g.n)

No que toca a
condenação dos agravantes ao pagamento da multa de 2% (art. 1.026, §2o do CPC) sobre o valor atualizado da causa, em favor do banco, o recurso comporta provimento.

É que por existir, segundo alegações dos embargantes, divergência nos cálculos apresentados, com possível irregularidade, a irresignação dos agravantes, não se mostra desarrazoada até que os esclarecimentos sejam prestados de forma fundamentada ao juízo, com posterior manifestação das partes, a fim de dar a adequada solução ao litígio.

A par dessas considerações, revela-se razoável prover o agravo, nesta parte, para afastar a multa de 2% com a exclusão de sua incidência na atualização do débito.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 1.026, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
MULTA.
INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO.
PENALIDADE AFASTADA
.

(...)

6. Afasta-se a multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15 quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. (...)

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1698816/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) (g.n)

Por fim, como anteriormente posto, a questão da
meação da Sra. Mitiko Sato
; bem como
de que a mesma não figura como devedora na execução fiscal
e o fato de que
o Sr. Sussumo Sato, seu esposo, não ter sido devidamente citado na execução fiscal
, não foi objeto de análise pela decisão recorrida, cuja análise acarretará em indevida supressão de instância, o que não se admite.

A respeito:

“CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 691 DO STF, POR ANALOGIA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO E CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AFIRMADA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NA EXECUÇÃO.
TEMA NÃO DEBATIDO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES
. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRECEDENTES. SÚMULA No 358 DO STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não é admissível a utilização de habeas corpus contra decisão de Relator do Tribunal de Justiça que nega seguimento a Agravo de Instrumento,
sob pena de indevida supressão de instância porquanto ausente a apreciação do mérito da controvérsia pelo Órgão colegiado
.

(...)

4. A ausência de debate pela autoridade coatora sobre a possibilidade de a execução operar de forma menos gravosa, impede o exame da matéria pelo STJ, sob pena de indevida "dupla" supressão de instância. Precedentes. (...)

8. Habeas corpus denegado”. (HC 560.208/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (g.n)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação dos recorrentes
ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021